Tribunal: TJSP
Processo: 2274691-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274691-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
DOLORES BATISTA GARCIA e Impetrante PAULO DOMINGOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
concederam a ordem para substituir a prisão por medidas cautelares, previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal - comparecimento a todos os atos do
processo, devendo a paciente Dolores Batista Garcia informar as atividades de
trabalho e/ou estudo (inciso I) e proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia
autorização do juízo, devendo informar ao juízo eventual mudança de endereço
(inciso IV), vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274691-06.2019.8.26.0000 -Voto no 40807
2
Voto 40.807
Habeas Corpus n. 2274691-06.2019.8.26.0000 Itaquaquecetuba
Processo n. 0010175-35.1999.8.26.0278 2a Vara Criminal
Impetrante - Paulo Domingos da Silva
Paciente
- Dolores Batista Garcia
O ilustre advogado Paulo Domingos da Silva, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Dolores Batista Garcia, visando a revogação da
prisão preventiva, medida decretada, por decisão, sem fundamentação
idônea. Sustenta errônea a capitulação dada aos fatos, na denúncia,
porquanto configurado delito de lesão corporal, não tentativa de
homicídio. Afirma ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal, pois a paciente não se evadiu do distrito da
culpa, tendo permanecido, na comarca de Arujá SP, durante vinte anos,
e praticou diversos atos que possibilitariam sua localização; ademais, a
vítima voltou a residir com a paciente três meses após os fatos. Alega
desproporcional a manutenção da prisão preventiva, pois, em caso de
condenação, paciente não será submetida ao cárcere. Assevera
configurada nulidade, porquanto não esgotados os meios para tentativa de
citação pessoal da paciente, e atingido o lapso prescricional, ainda que
considerada a suspensão do prazo, no ano de 2010, tendo em vista que se
trata de paciente idosa, não consumado o delito (fls. 1/25). Acompanham
os documentos de fls. 26/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274691-06.2019.8.26.0000 -Voto no 40807
3
Requisitadas informações (fls. 77/78), a autoridade
impetrada
prestou
as
que
entendeu
necessárias
(fls.
81/82),
acompanhadas da documentação de fls. 83/145. A liminar foi concedida
(fls. 147/148).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, convalidada a
liminar, opina concessão parcial da ordem (fls. 154/158).
É o relatório.
A paciente Dolores Batista Garcia foi denunciada como
incursa no artigo 121, § 2o, IV, c.c. artigos 29, caput, e 62, I e II, todos do
Código Penal, porquanto, em 17 de agosto de 1999, por volta de
21h40min, em via pública situada em Itaquaquecetuba - SP, juntamente
com pessoas conhecidas como Rubens, Luciana e Beto, teria concorrido
para a tentativa de homicídio praticada em face de José Carlos Dias, ex-
companheiro, mediante dissimulação e recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa da vítima.
Oferecida denúncia, em 15 de julho de 2003,
recebida, em 29 de agosto de 2003, a paciente não foi encontrada para
citação pessoal. Levada a efeito a citação por edital, em 22 de junho de
2009, suspensos o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos
do artigo 366, do Código de Processo Penal, em 27 de janeiro de 2010, foi
decretada a prisão preventiva, em 23 de maio de 2011. Cumprido o
respectivo mandado, em 13 de novembro de 2019.
Decisão liminar, prolatada por esta Relatora, em
caráter cautelar, aos 16 de dezembro de 2019, substituiu a prisão
preventiva, por medidas cautelares diversas do encarceramento. Está
assim consignada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274691-06.2019.8.26.0000 -Voto no 40807
4
“A prisão preventiva, como toda medida cautelar,
constitui exceção, devendo se mostrar imprescindível.
Deve ter como substrato a necessidade da restrição da
liberdade a preceder a sentença condenatória definitiva.
A revelia não representa, por si só, fato a repelir a
possibilidade de acusado permanecer em liberdade
durante o curso do processo. Há que considerar que a
paciente, pessoa com mais de sessenta anos de idade,
constituiu defensor e possui residência certa (fls. 26/31).
Ademais, trata-se de delito ocorrido, em 17 de agosto de
1999, e não há notícia de que, desde então, a paciente
tenha se envolvido em delito ou ameaçado vítima e
testemunhas. Consta que a vítima, três meses após os
fatos, teria voltado a residir com a paciente (fls. 55).
Mostra-se suficiente e adequada a substituição da prisão
por medidas cautelares, nos termos do artigo 282, II, do
Código de Processo Penal, preservando-se assim a
possibilidade do desenvolvimento regular do processo e
aplicação da lei penal.
Assim, em caráter cautelar, substitui-se a prisão da
paciente por medidas cautelares, previstas no artigo 319,
do Código de Processo Penal - comparecimento a todos os
atos do processo, devendo a paciente informar as
atividades de trabalho e/ou estudo (inciso I) e proibição de
ausentar-se da comarca, sem prévia autorização do juízo,
devendo informar ao juízo eventual mudança de endereço
(inciso IV). Expeça se alvará de soltura clausulado em
favor de Dolores Batista Garcia.
Comunique-se com urgência.”
No que diz respeito à capitulação dada aos fatos, na
denúncia, constitui matéria a ser dirimida, em contraditório, no processo
de conhecimento.
O
habeas
corpus
é
ação
constitucional
de
procedimento especial, que não comporta investigação probatória. Exige
prova pré-constituída, que deve ser visualizada de plano, sem
necessidade de exame valorativo e comparativo dos elementos de
convicção reunidos nos autos.
Assim, abstraída a hipótese na presença de prova
pré-constituída, a avaliação dos elementos de convicção não condiz com o
habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274691-06.2019.8.26.0000 -Voto no 40807
5
A decisão, ora impugnada, decretou a prisão
preventiva, com lastro na gravidade do delito e em razão de a paciente
não ter sido localizada, nos endereços constantes dos autos (fls. 132).
Da documentação, que acompanha a impetração,
extraem-se evidenciados a existência da prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, que apontam para a paciente.
De outro lado, não há dúvida de que o crime de
homicídio, acompanhado da qualificadora do recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa da vítima, é delito de suma gravidade, tanto que
apenado com rigor.
Contudo, é preciso que a custódia cautelar se
apresente como medida de imperiosa necessidade, evidenciada pelas
circunstâncias que envolvem os fatos e as condições do acusado.
A presença dos pressupostos mediatos da prisão
preventiva não basta para autorizar a medida. Está atrelada à
necessidade da prematura restrição de liberdade, a conveniência da
instrução do processo, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal, por força do artigo 312, do Código de Processo Penal. São fatores
que devem ser considerados para a manutenção da restrição de
liberdade, que antecede a sentença condenatória definitiva.
Não pode ser descuidado, no caso presente, que os
fatos ocorreram, em 17 de agosto de 1999, e a vítima voltou a conviver
com a paciente, três meses após os fatos (fls. 55). Ademais, há que ter em
conta que a paciente, idosa, primária, com endereço certo, em liberdade,
nesse interregno de mais de vinte anos, não registra qualquer outro
envolvimento criminal. Ademais, constituiu advogado a demonstrar que
pretende atuar e participar da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274691-06.2019.8.26.0000 -Voto no 40807
6
Dessa forma, mostra-se viável assegurar à paciente
responder em liberdade o processo, mesmo que aplicadas medidas
cautelares de natureza diversa.
Forçoso reconhecer que, mesmo presentes indícios
suficientes de autoria, ao menos para prosseguimento da ação penal, e
prova da existência do fato, não se mostrando necessária e adequada a
manutenção da prisão, a liberdade provisória do acusado mostra-se
viável, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas do
encarceramento.
Na sistemática processual penal, as medidas
cautelares diversas do encarceramento devem ter prioridade de modo a
anteceder ou mesmo substituir o decreto de prisão preventiva.
As medidas cautelares trazem um leque de opções
para o juiz. Desde que preenchidas as exigências processuais, a prisão
processual - flagrante, preventiva, entre outras, pode ser substituída por
medidas cautelares diversas da prisão.
Importa notar que as medidas cautelares alternativas
ou substitutivas da prisão, ao mesmo tempo que afastam o
encarceramento antecipado de consequências desastrosas e irreversíveis,
preservam a produção da prova, garantem o regular desenvolvimento do
processo e a aplicação da lei penal.
Assim, ainda que as circunstâncias fáticas do delito
imputado estejam a recomendar a preservação de certa cautelaridade,
suficientes as medidas cautelares de cunho pessoal substitutivas da prisão,
não há porque manter a custódia preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274691-06.2019.8.26.0000 -Voto no 40807
7
Por ora, não configurada a prescrição da pretensão
punitiva. O delito data de 17 de agosto de 1999; a denúncia foi recebida, em
29 de agosto de 2003, e o curso do processo e do prazo prescricional foi
suspenso, em 27 de janeiro de 2010. Cumprido o mandado de prisão
preventiva, em 13 de novembro de 2019, a paciente foi citada pessoalmente,
em 18 de dezembro de 2019, segundo as informações prestadas pela
autoridade impetrada e consulta ao andamento do processo de
conhecimento. É certo que, atualmente, a paciente conta sessenta e nove
anos de idade (fls. 27). Contudo, não decorreu lapso de vinte anos entre os
marcos interruptivos da prescrição.
Diante
do
exposto,

por
maioria
de
votos,
concederam a ordem para substituir a prisão por medidas cautelares,
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal - comparecimento a
todos os atos do processo, devendo a paciente Dolores Batista Garcia
informar as atividades de trabalho e/ou estudo (inciso I) e proibição de
ausentar-se da comarca, sem prévia autorização do juízo, devendo
informar ao juízo eventual mudança de endereço (inciso IV), vencido o
desembargador Paulo Rossi, que denegava.
desa. Angélica de Almeida
relatora